Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUANTIA DEVIDA. ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito de cobrança dos encargos locatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Constatado erro material no cálculo da quantia devida, procede-se à retificação do dispositivo, com discriminação individualizada do valor principal e dos acréscimos, conferindo maior precisão e clareza à decisão.
5. Embora o embargante tenha juntado documento com informação equivocada quanto à multa compensatória, verifica-se que o pedido inicial contemplou a aplicação integral das penalidades contratuais, razão pela qual o acórdão deve refletir a extensão do pleito e a previsão contratual.
6. Diante do êxito substancial do embargante, procede-se à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, fixando-se 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor.
7. Descabe retificar o acórdão em relação à cobrança de IPTU e TLP, pois, conforme fundamentado na decisão colegiada, o embargante comprovou o pagamento de apenas uma parcela dos tributos.
V. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.